Tribunal: TJMT
Processo: 1061826-30.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061826-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (APELADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (APELADO), ANA MARIA CALIX MORENO - CPF: 857.644.341-49 (APELADO), CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNPJ: 07.421.906/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. REGISTROS ANTIGOS E COMPLEXOS. AVERBAÇÃO DE ÓBITOS. ATUALIZAÇÃO DE CONFRONTANTES. ÁREA REMANESCENTE HISTÓRICA. SESMARIA FORMOSA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em ação de retificação de registro de imóvel na qual a autora, coproprietária da matrícula nº 127.933, pleiteava a averbação de óbitos de antigos proprietários, atualização de confrontantes e averbação de área remanescente de 2.331 hectares vinculada à histórica Sesmaria Formosa.

2. A pretensão retificatória fundamentou-se na alegação de que o registro atual do imóvel apresenta imprecisões técnicas por descrever confrontantes distantes e omitir medidas exatas, sendo que a área remanescente pleiteada derivaria de títulos históricos legítimos do período colonial (1750-1821).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção prematura do feito sem a produção de prova pericial técnica configura cerceamento de defesa em ação de retificação registral envolvendo cadeia dominial de elevada complexidade histórica; (ii) verificar se a violação aos princípios da cooperação, do contraditório e do devido processo legal justifica a nulidade da sentença; e (iii) analisar se a distinção entre pretensão retificatória (intra muros) e aquisitiva demanda necessariamente instrução probatória técnica especializada para sua adequada aferição.

III. Razões de decidir

4. A análise detida dos autos, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição, evidencia que a sentença proferida mostra-se prematura e dissonante da complexidade fática que envolve a lide, configurando error in procedendo.

5. A complexidade da cadeia dominial, que envolve registros paroquiais e transcrições antigas do período colonial e imperial, somada à imprecisão técnica dos assentos oriundos desses períodos, impede qualquer conclusão segura sobre a natureza da área pleiteada (se mero remanescente ou acréscimo indevido) sem o suporte de perícia técnica especializada.

6. A aferição quanto à eventual inclusão da área pleiteada nos limites do título original (intra muros) ou sua extrapolação constitui questão de fato que exige conhecimento técnico em engenharia e agrimensura, não sendo passível de resolução apenas com base em prova documental, tampouco em sede de cognição sumária.

7. Verifica-se flagrante violação aos princípios da cooperação e do contraditório, bem como ao dever de consulta, previstos nos arts. 6º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo de origem determinou a juntada de documentos técnicos e, diante da justificativa plausível da parte autora sobre a dificuldade técnica e antiguidade dos registros, optou pela extinção abrupta do feito sem possibilitar a adequada instrução probatória.

8. A extinção da demanda sob o fundamento de inadequação da via eleita, sem prévia apuração técnica sobre a natureza da pretensão (aquisitiva ou retificatória), configura indevida negativa de prestação jurisdicional, cerceando o direito da apelante de demonstrar a viabilidade de sua pretensão retificatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória e a realização de prova pericial técnica.

Tese de julgamento:

"1. Em ações de retificação registral envolvendo cadeia dominial de elevada complexidade histórica, a extinção prematura do feito sem a produção de prova pericial técnica configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. 2. A distinção entre pretensão retificatória (intra muros) e aquisitiva demanda necessariamente instrução probatória técnica especializada para sua adequada aferição, sendo vedada a conclusão sumária sobre a natureza da área pleiteada. 3. Os princípios da cooperação e do contraditório exigem que o juízo oportunize a produção de prova técnica antes de extinguir ação de retificação registral por inadequação da via eleita."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XXXV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 321, 437 e 485, VI; Lei nº 6.015/1973, art. 213.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1021133-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOANITA DE SOUZA CORREA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
ação de retificação de registro de imóvel
, ajuizada contra
ANA MARIA CALIX MORENO, MARIA HELENA RONDON LUZ
e
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que, embora o juízo tenha determinado a juntada de planta e memorial descritivo, justificou a impossibilidade momentânea de apresentação dos documentos, requereu dilação de prazo, apontou a antiguidade dos registros e a complexidade da cadeia dominial. Todavia, sem nova intimação específica, o feito foi extinto abruptamente, o que, segundo alega, violaria os artigos 10, 321 e 437 do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta o cabimento da retificação registral com base na Lei nº 6.015/73, que autoriza a correção de dados referentes a confrontantes, averbação de óbitos, atualização cadastral e saneamento de erros históricos. Argumenta que, diante da resistência do registrador ou da existência de dúvida fundada, o ajuizamento de ação judicial torna-se necessário.

Rechaça a conclusão da sentença quanto à suposta formulação de pedido aquisitivo, afirmando tratar-se de ação meramente retificatória, voltada à adequação de registros já existentes. Alega que os documentos apresentados comprovam a existência de remanescente histórico de 2.331 hectares, reconhecido pelo 5º Ofício, sendo suficiente, segundo este, a averbação da área remanescente. Ressalta a existência de omissões nos registros antigos e a necessidade de saneamento da cadeia transcricional.

Afirma possuir legitimidade como coproprietária da matrícula nº 127.933, com plenos poderes para requerer a averbação de óbitos, atualização de confrontantes, correção de dados antigos e saneamento de divergências entre os registros e a realidade física do imóvel. Defende que o interesse processual decorre da resistência do cartório e do esgotamento da via administrativa.

Reitera que não se trata de ação dominial ou reivindicatória, inexistindo pedido de usucapião, reconhecimento de domínio ou demarcação ampla, sendo seu objetivo apenas a adequação técnica do registro, com inclusão da área remanescente já reconhecida pelo cartório, para futura compatibilização com o georreferenciamento.

Destaca a imprescindibilidade de perícia, tendo em vista que a cadeia dominial remonta ao período de 1750 a 1821, sendo reconhecida a complexidade da matéria pela própria sentença. Argumenta que a extinção do feito, sem a devida instrução, configura medida desproporcional.

Ao final, requer, o provimento da apelação com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução, com produção de prova pericial; o reconhecimento do cabimento da retificação; e, subsidiariamente, a conversão da ação.

A apelante deixou de recolher preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 337428350).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso, ressaltando que a documentação requerida (planta e memorial descritivo) é essencial à compreensão da demanda, especialmente diante da antiguidade dos registros e da complexidade da cadeia dominial. Destacou que, embora a apelante tenha apresentado justificativas plausíveis e solicitado dilação de prazo, o feito foi extinto sem concessão de nova oportunidade para saneamento.

Enfatizou que, em ações de retificação registral envolvendo registros antigos e de elevada complexidade técnica, o contraditório e o princípio da cooperação exigem atuação judicial voltada à adequada instrução probatória (arts. 9º, 10 e 321 do CPC). Concluiu que a extinção prematura do feito afronta o devido processo legal, recomendando o retorno dos autos à origem.

Ressaltou, ainda, que embora alguns pedidos possam impactar na delimitação da área registrada, não se verifica, à primeira vista, pretensão de aquisição originária de domínio, sendo necessária a produção de prova técnica para definição dos limites e da natureza jurídica da pretensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JOANITA DE SOUZA CORREA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
ação de retificação de registro de imóvel
, ajuizada contra
ANA MARIA CALIX MORENO, MARIA HELENA RONDON LUZ
e
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Trata-se de uma
Ação de Retificação de Registro de Imóvel
movida por
Joanita de Souza Correa
em face das tabeliãs do 2º, 5º e 6º Ofícios da Capital de Cuiabá. A autora, coproprietária do imóvel objeto da matrícula nº 127933, alega que seu objetivo é sanar imprecisões registrais que, segundo ela, prejudicam o exercício do direito de propriedade, em razão do registro atual do seu imóvel ser precário, por descrever confrontantes distantes e omitindo medidas exatas. Baseou sua pretensão na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), alegando que as retificações apenas expressariam a realidade da cadeia dominial colonial e sucessória.

Os pedidos centrais incluem a
averbação de óbitos
de antigos proprietários, a
atualização de confrontantes
falecidos (substituindo Benedito Bartolomeu da Costa por seu herdeiro José de Arruda) e, fundamentalmente, a
averbação de uma área remanescente de
2.331 hectares
que seria vinculada à transcrição nº 5476. A autora sustenta que a propriedade deriva da histórica
Sesmaria Formosa
, concedida em 1821, bem como, a disponibilidade da área remanescente ter sido admitida administrativamente pela própria tabeliã do 5º Ofício de Cuiabá.

O magistrado julgou o processo
extinto sem resolução do mérito
, sob o fundamento de:

Inadequação da via eleita:
A retificação registral não serve para aumentar área ou resolver disputas de titularidade.

Existência de conflito:
A própria autora admitiu a existência de oito ações contenciosas (reivindicatórias e de nulidade) envolvendo o imóvel.

Ausência de prova técnica:
A falta de planta e memorial descritivo impediu a aferição de limites.

Em razão disso, a autora interpôs apelação visando a anulação da sentença, argumentando que a extinção foi prematura e que a instrução,
incluindo perícia
, era necessária para provar que a área já constava nos registros históricos.

Pois bem.

A controvérsia central dos autos reside na definição da natureza da pretensão autoral: se se trata de mera
retificação de registro
para correção de erro ou omissão (art. 212 e 213 da LRP) ou de
aquisição de propriedade
(usucapião) ou
demarcação de terras
.

O cerne da questão é saber se a área de 2.331 hectares, cuja averbação se pretende na Transcrição nº 1.350, já integrava o título original (Sesmaria Formosa/Urumbamba) e foi omitida por erro registral nas transcrições sucessivas, ou se constitui um acréscimo de área não titulada.

Se a área estiver contida nos limites do título original, a correção da medida superficial configura uma retificação
intra-muros
, perfeitamente cabível na via eleita. Se, ao revés, a área exceder os limites do título, tratar-se-á de pretensão aquisitiva
extra-muros
, exigindo-se a via da usucapião.

Nesse aspecto, a análise detida dos autos, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição, evidencia que a sentença proferida,
data venia
, mostra-se prematura e dissonante da complexidade fática que envolve a lide.

No caso, a apelante afirma que a área remanescente de 2.331 hectares, cuja averbação pleiteia, tem origem em títulos históricos legítimos, vinculados à Sesmaria Formosa e a registros do século XIX e início do século XX. Sustenta que tal área já integra a cadeia dominial, havendo apenas irregularidade registral a ser sanada.

Contudo, o juízo
a quo,
ao qualificar a pretensão como aquisitiva, concluiu pela inadequação do pedido sem oportunizar a produção da prova técnica necessária para confirmar ou afastar essa conclusão.

Nesse contexto, a extinção da presente ação configura
error in
procedendo, devido à complexidade da cadeia dominial, que envolve registros paroquiais e transcrições antigas, somada à imprecisão técnica dos assentos oriundos dos períodos colonial e imperial, impede qualquer conclusão segura sobre a natureza da área (se mero remanescente ou acréscimo indevido) sem o suporte de
perícia técnica especializada.

A aferição quanto à eventual inclusão da área pleiteada nos limites do título original (
intra muros
) ou sua extrapolação constitui questão de fato que exige conhecimento técnico em engenharia e agrimensura, não sendo passível de resolução apenas com base em prova documental, tampouco em sede de cognição sumária.

Ademais, verifica-se flagrante violação aos princípios da cooperação e do contraditório, bem como ao dever de consulta, previstos nos arts. 6º, 9º e 10 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o juízo de origem determinou a juntada de planta e memorial descritivo, tendo a parte autora, diante da dificuldade técnica e da antiguidade dos registros, requerido dilação de prazo e a produção de prova pericial.

Em vez de apreciar tais requerimentos ou determinar a realização de perícia judicial, providência plenamente cabível tanto na jurisdição voluntária quanto na contenciosa de natureza pública, o magistrado optou pela extinção abrupta do feito, sem possibilitar a adequada instrução probatória.

Tal conduta cerceou o direito da apelante de demonstrar a viabilidade de sua pretensão além de existir dúvidas quanto à linha divisória ou à correspondência entre a área registrada e a efetivamente possuída, a instrução é indispensável. Extinguir a demanda sob o fundamento de inadequação da via eleita, sem prévia apuração técnica sobre a natureza da pretensão (aquisitiva ou retificatória), configura indevida negativa de prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de usucapião extraordinária, indeferiu a realização de prova pericial e a expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Várzea Grande e ao Cartório de Registro de Imóveis competente. O agravante alegou ser essencial a prova técnica para a correta identificação do imóvel objeto da lide, diante da existência de sobreposição de áreas, divergência entre cadastro municipal e registro imobiliário, e confusão quanto aos lotes 70 e 71 do loteamento Jardim Paula II. Postulou também o deferimento da gratuidade da justiça para o recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial em ação de usucapião, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa no caso concreto; (iii) determinar se a expedição de ofícios à Prefeitura e ao Cartório de Registro de Imóveis é diligência necessária à elucidação da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR: O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação. A negativa de produção de prova pericial em ação de usucapião, quando há controvérsia quanto à correta identificação do imóvel, com alegações de sobreposição de áreas e divergência entre registros, revela urgência apta a justificar o conhecimento do agravo de instrumento, conforme os parâmetros do Tema 988.
A decisão que indefere a produção de prova pericial essencial à resolução de controvérsia técnica configura cerceamento de defesa, especialmente quando a identificação precisa do imóvel é condição indispensável ao reconhecimento da usucapião
.
A perícia técnica se mostra imprescindível diante da complexidade fática da causa, notadamente para esclarecer se a posse alegada pelos autores recai sobre o lote 70 ou 71, ambos do mesmo loteamento, e para verificar eventuais erros cadastrais ou registrais.
A ausência de quesitos técnicos prévios não constitui motivo idôneo para indeferir de plano a perícia, conforme art. 465, § 1º, do CPC, que faculta a apresentação de quesitos em momento posterior à admissão da prova. (...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 370, 464, 465, § 1º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJMT, AI nº 1016565-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2025.” (N.U 1021133-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025). (grifo nosso)

No caso em tela, a análise da condição da ação (interesse processual na modalidade adequação) confunde-se com o próprio mérito da causa.

A Teoria da Asserção ensina que as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial. A Apelante afirma categoricamente que a área de 2.331 hectares já pertence ao seu título, mas foi omitida por erro registral. Se essa afirmação for verdadeira, a via da retificação é adequada.

Para verificar a veracidade dessa afirmação, é necessária a instrução. Se a perícia concluir que a área está dentro dos limites do título, a ação é procedente (mérito). Se concluir que está fora, a ação é improcedente (mérito), pois a via da retificação não serve para aquisição.

Portanto, ao extinguir o feito por inadequação da via eleita sem a devida instrução, o magistrado antecipou um julgamento de mérito (improcedência) sob a roupagem de uma sentença terminativa, baseando-se em premissa fática não comprovada.

Ademais, não se pode ignorar o documento acostado aos autos (Anexo 18), no qual a Tabeliã do 5º Ofício de Registro de Imóveis reconhece administrativamente a existência de uma "disponibilidade de área de 2.331 hectares" na origem da Transcrição nº 1.350 e orienta a parte a requerer a retificação judicial. Esse documento, dotado de fé pública, constitui forte indício de que o erro pode ser, de fato, registral (omissão), o que reforça a necessidade de instrução processual para apurar a realidade fática e jurídica do imóvel.

Ressalte-se, por oportuno, a manifestação da Procuradoria de Justiça, que, com precisão, apontou que a extinção prematura do feito comprometeu adequada compreensão da controvérsia. O Ministério Público, bem observou que, em ações envolvendo registros antigos e complexos, a exigência imediata de documentos técnicos, sem oportunizar sua produção sob o crivo do contraditório, desconsidera a realidade de que, muitas vezes, é justamente a perícia judicial que fornecerá os elementos necessários à eventual retificação ou à identificação da inadequação da via eleita.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, não para o imediato acolhimento do pedido, mas para reconhecer a nulidade da extinção prematura e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, que se mostra imprescindível, para a abertura da fase instrutória, com a produção de prova pericial e a análise da cadeia dominial, a fim de se aferir, com respaldo técnico e jurídico, se a pretensão se enquadra no âmbito da retificação de registro prevista no art. 213 da Lei de Registros Públicos ou se demanda via processual diversa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória e a realização de prova pericial técnica, a fim de elucidar a natureza da área reclamada e a adequação da pretensão ao procedimento de retificação registral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026